Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE SENHA E CERTIFICADAS COM BIOMETRIA FACIAL. ALTO VALOR. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para anular o contrato de empréstimo no valor de R$6.646,81, e as compras realizadas no cartão de crédito, no importe de R$15.672,84, e condenar a parte requerida a excluir os registros das aludidas operações, e a pagar às autoras o valor de R$541,35, referente à metade do prejuízo suportado. Em suas razões recursais, sustenta que houve culpa exclusiva da autora, que estava ciente das transações e seguiu voluntariamente as instruções fornecidas. Assegura que as operações foram realizadas por meio do smartphone da autora, que foi vítima do golpe da falsa central. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id 75860832.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id. 75860824.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
IV. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se da senha pessoal e autenticadas com a biometria facial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto, roubo ou uso inadvertido do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
V. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida de segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não estão fora do padrão, ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
VI. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VII. Neste caso concreto, a documentação trazida evidencia a falha na prestação do serviço. Isso porque, conforme consignou a magistrada de origem, o fraudador se valeu de um cartão de crédito em nome das partes autoras, administrado pela parte ré, previamente cadastrado em plataforma de terceiro (RecargaPay) e posteriormente utilizou o limite disponível para realizar diversas transferências em favor de terceiros desconhecidos (ids. 238089667, 238089663, 238089658). Momentos antes, constata-se a existência de diversas tentativas de repasses via PIX (também por meio da utilização de limite de cartão de crédito), efetivadas a partir da própria conta das partes autoras (ids. 238089674, 238089673, 238089672, 238089671, 238089670, 238089669), o que apenas corrobora a tese de que um bloqueio preventivo do plástico certamente teria evitado o resultado apresentado no processo.
VIII. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. Assim, mostra-se irrepreensível a sentença de origem.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.